Tribunal: TJBA
Processo: 0549697-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549697-90.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GEOVANE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, GABRIELA FERRARI REND APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESVANTAGEM EXAGERADA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade de taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo, fixando-a em 1,80% ao mês, conforme média de mercado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros de 2,96% ao mês, aplicada ao contrato de empréstimo, configura abusividade passível de revisão judicial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada. 4. No caso concreto, restou comprovado que a taxa aplicada (2,96% ao mês) supera significativamente a média de mercado (1,80% ao mês), representando diferença de 64,44%, o que configura desvantagem exagerada. 5. A simples alegação de que as taxas estão em conformidade com práticas de mercado não afasta a abusividade, quando demonstrado o desequilíbrio contratual excessivo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros significativamente superior à média de mercado configura abusividade, quando representa desequilíbrio contratual excessivo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 51, § 1º; CC, art. 406; CPC, arts. 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmula 382. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.